Tribunal: TJBA
Processo: 8077034-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077034-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: ACÁCIA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): WILKER CAMPOS CHAGAS ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRORROGAÇÃO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. RELATÓRIO MÉDICO FAVORÁVEL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela Medservice Operadora de Planos de Saúde S.A, contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer n° 8005403-87.2023.8.05.0001, movida por Acácia de Oliveira Santos, cujo teor prorrogou a internação da Autora em clínica especializada no emagrecimento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Determinar se a dilação concedida no primeiro grau foi escorreita; e analisar a razoabilidade da multa cominatória fixada no primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento hostilizado está em consonância com o decisum prolatado por esta Relatoria, no bojo do Agravo de Instrumento n° 8005040-06.2023.8.05.0000, pois se baseou em perícia judicial, a qual atestou a necessidade de prorrogação do internamento. 4. A sanção estipulada pela Juíza afigura-se proporcional e razoável, para o caso em apreço. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, I; CDC, art. 84. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077034-60.2024.8.05.0000, tendo como Agravante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A, sendo Agravada ACÁCIA DE OLIVEIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.